Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712880-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KELLY CERQUEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas (ID 43153329 - Pág. 11) que negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como à Lei Complementar Distrital 840/2011 e à Lei 10.820/2003, pugnando pela limitação dos descontos consignados em sua folha de pagamento, assim como os empréstimos bancários comuns em conta corrente. Discorre sobre a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, soldos e proventos de servidor público, sobre os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, bem como sobre a responsabilidade que também recai sobre a instituição financeira, ao colaborar no processo de insolvência da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito porque, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “1. A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo Órgão Colegiado do Tribunal de origem. 2. Caso em que, contra decisão singular do relator da apelação, a parte agravante interpôs diretamente o recurso especial, sem observar o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, que prevê a interposição de agravo ao órgão colegiado, circunstância que configura o não exaurimento das instâncias ordinárias” (AgInt no AREsp n. 2.161.938/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030